Tribunal: TJSP
Processo: 1005981-29.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Não se conhece de apelo deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000407515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1005981-29.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva,
em que é apelante ANDRÉ LUIS SESTITO e é apelada
COOPERVISION DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NÃO CONHECERAM DO APELO DESERTO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.867
Apelação no 1005981-29.2016.8.26.0132
2a Vara Cível de Catanduva
Apelante: André Luis Sestito
Apelada: Coopervision do Brasil Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de apelo deserto.
Autor apela (fls. 233/249) da respeitável
sentença (fls. 222/230) que acolheu em parte demanda
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer. Insiste
na pretensão à indenização moral e argumenta com falha na
prestação de serviço, desprestígio com o consumidor. Quer,
de modo alternativo, a redução dos honorários de
sucumbência.
Veio resposta (fls. 261/277).
É o relatório.
Facultou-se o recolhimento em dobro do
preparo (fl. 285), que autor deixou de recolher (fl. 287).
Diante da decadência recursal, eleva-se
em meio ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência em favor da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, julga-se deserto o apelo
(Código de Processo Civil de 2015, art. 1007), de que não se
conhece.
Celso Pimentel
relator